Tribunal: CARF
Processo: 10820.900297/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.900297/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.410 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
BORINI & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para
apreciação de aspectos relacionados com a inconstitucionalidade de leis
regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI.
Somente pode ser objeto de pedido de ressarcimento o montante dos créditos
ressarcíveis do trimestre, apurado de acordo com o previsto na legislação de
regência, e que não tenha sido utilizado em períodos posteriores ao de
apuração, para compensação, na escrita, com débitos do próprio IPI.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo os débitos sofrerão a incidência
de juros e multa de mora, na forma da legislação de regência, desde o
vencimento até a data da entrega da Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900297/2013-38
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.410 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900297/2013-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela
BORINI & CIA LTDA., CNPJ no 51.090.934/0001-00, em contrariedade ao Despacho
Decisório de fl. 24 que não homologou a compensação declarada nas DCOMP
16096.78334.190310.1.3.01-4625 e 12753.96116.150410.1.3.01-0504 e indeferiu o
pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado
no
PER/DCOMP
07208.79395.190310.1.1.01-9320, relativo a crédito de ressarcimento de Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI do 3o trimestre de 2005.
Valor Solicitado/Utilizado (R$) 111.951,65
Valor do Crédito Reconhecido (R$) 0,00
De acordo com o Despacho Decisório, o valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado em razão dos seguintes motivos: constatação de utilização integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
Esclareça-se que o Despacho Decisório foi instruído com os demonstrativos de
apuração de fls. 27/29, disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da Receita
Federal do Brasil – RFB, conforme informação contida no corpo do Despacho.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em 15/04/2013 (fl. 31), a interessada foi cientificada do Despacho e, em 08/05/2013,
manifestou a sua inconformidade, conforme petição de fls. 02/14, na qual alega, em
síntese, o quanto segue:
- que é patente o direito à compensação, vez que apontou regularmente os créditos e
débitos a serem compensados no PER/DCOMP;
- que, para que o contribuinte realize a compensação, exige-se, apenas, que os tributos
sejam arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, qualquer
restrição imposta além do requisito acima afronta o princípio da moralidade da
administração pública;
- que é perfeitamente possível a compensação ser feita de forma contábil, mas, no caso,
foi além e apresentou o PER/DCOMP, conforme previsto na legislação tributária;
- que o direito à compensação tem fundamento constitucional e não pode ser limitado
pelos entes públicos ou ser interpretado de forma restritiva, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade;
- que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 não faz qualquer menção à aplicação de multa e
juros de mora sobre os débitos indevidamente compensados a serem exigidos do sujeito
passivo em caso de não homologação de pedido de compensação;
- que não se aplica ao caso o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, haja vista não se tratar de
débitos não pagos no vencimento;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.410 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900297/2013-38

- que é ilegal a aplicação dos acréscimos legais previstos no art. 36 da Instrução
Normativa no 900, de 208, pois o dispositivo impõe penalidade não prevista em lei;
- que é indevida, ainda, a aplicação da multa e dos juros, pois não houve intenção de
sonegar imposto;
- que os cálculos em anexo ao lançamento apresentam vício formal e acarretam a
nulidade do mesmo, considerando que foi comprovada de forma clara a existência de
crédito de IPI;
- que reforça seus argumentos com transcrição de doutrina sobre erro de fato e
jurisprudência sobre vício formal;
Por fim, requer que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade para o
fim de homologar integralmente a compensação pleiteada nos PER/DCOMP
16096.78334.190310.1.3.01-4625 e 12753.96116.150410.1.3.01-0504.

Em 26/03/2014, a DRJ/RPO, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE CRÉDITO RESTITUÍVEL/RESSARCÍVEL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Verificado, nos autos, que o sujeito passivo não dispunha de crédito
restituível/ressarcível, em virtude do aproveitamento integral do crédito em
DCOMP anterior, impõe-se a não homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada da decisão, em 18/06/2014, consoante AR constante dos autos, a
recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 17/07/2014, consoante
Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual basicamente reprisa as alegações de
primeiro grau, ao tempo que informa a juntada do Livro de Apuração do IPI relativo ao 3o
trimestre de 2005 novamente e notas fiscais do período. Ao final, requer a suspensão da
exigibilidade dos débitos tributários e provimento ao recurso voluntário, para homologar sua
compensação.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.410 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900297/2013-38

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.

Quanto à preliminar de nulidade do despacho decisório, entendo que a matéria
aventada confunde-se com o mérito e nesse sentido não há como acolher nessa fase do voto.
No que diz com o mérito da compensação, vale rememorar o quanto asseverado
pela decisão recorrida:
A contribuinte pretendia compensar os débitos nos valores R$ 7.800,00 (cód. 2172), R$
2.200,00 (cód. 8109) e R$ 22.069,99 (cód. 2089), apontados nos PER/DCOMP
16096.78334.190310.1.3.01-4625 e 12753.96116.150410.1.3.01-0504 com o suposto
crédito
no
valor
de
R$
111.951,65,
solicitado
no
PER/DCOMP
07208.79395.190310.1.1.01-9320.
O Despacho Decisório de fl. 24 indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP 07208.79395.190310.1.1.01-9320 e, por conseguinte, hão
homologou
as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
16096.78334.190310.1.3.01-4625 e 12753.96116.150410.1.3.01-0504. O motivo do
indeferimento foi a utilização do saldo credor passível de ressarcimento na escrita fiscal
da contribuinte até a data da apresentação dos pedidos de compensação.
O saldo credor ressarcível se refere aos períodos de apuração de julho, agosto e
setembro de 2005 (fl. 28) e foi integralmente utilizado no decorrer do ano de 2005 e
durante o ano de 2006, tendo se esgotado em janeiro de 2007. Conforme se observa
na planilhas de fls. 28/29 (Demonstrativo de Apuração após o Período do
Ressarcimento), em janeiro de 2007 não havia mais Saldo Credor do Período Anterior
nem Menor Saldo Credor.
Demonstrado nos autos que não havia crédito de tributo, foi correta a decisão da
DRF/Araçatuba ao indeferir os pedidos de compensação.
Ao contrário do afirmado pela interessada, o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996
estabelece no caput que o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. Contudo, a compensação estará sujeita à ulterior
homologação pela Receita Federal, somente ocorrendo a extinção do crédito tributário
após a homologação expressa ou o decurso de prazo para a homologação tácita (§§ 2o e
5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Ainda no mesmo dispositivo legal, está previsto no §8o que não homologada a
compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-
lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a
homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Os débitos indevidamente compensados se equiparam a tributos não pagos no
vencimento e se sujeitam aos acréscimos moratórios previstos no art. 61 da Lei no
9.430, de 1996, quais sejam, multa moratória e juros de mora.
Cumpre ressaltar, que tais débitos são tratados como tributos não pagos com
exigibilidade suspensa, razão pela qual é cabível a multa de mora no percentual máximo
de 20% ofício ao invés da multa de ofício, que equivaleria a 75% do valor do tributo.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.410 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900297/2013-38

A compensação é uma forma de extinção sobre condição resolutória de tributos. A não
homologação ou a homologação parcial de pedido de compensação tem como efeito o
retorno ao status quo ante, isto é, os débitos do contribuinte são considerados não pagos
e voltam a ser exigidos desde a data do vencimento, com os acréscimos legais previstos
em lei para todos os tributos não pagos no vencimento.
Em resumo, os acréscimos moratórios aplicáveis sobre os débitos da contribuinte estão
previstos em lei e devem ser exigidos, inexistindo qualquer impedimento legal ou
norma constitucional que impeça a cobrança.
Nesse contexto, considero que não há reparos a promover no despacho decisório.

Consoante relatado supra, o recurso voluntário basicamente reprisou as
alegações de primeiro grau e informou a juntada do Livro de Apuração do IPI relativo ao 3o
trimestre de 2005 novamente e notas fiscais do período, porém não infirmou as razões de fato e
de direito apontadas pela decisão recorrida, a saber, que o saldo credor ressarcível (julho,
agosto e setembro de 2005) foi integralmente utilizado no decorrer do ano de 2005 e durante o
ano de 2006, tendo se esgotado em janeiro de 2007. As planilhas de fls. 28/29 (Demonstrativo de
Apuração após o Período do Ressarcimento), evidenciam que em janeiro de 2007 não havia mais
Saldo Credor do Período Anterior nem Menor Saldo Credor.
A crítica à decisão recorrida mostrou-se genérica e sem ataque aos seus
fundamentos. Assim é que a juntada do Livro de Apuração do IPI dos meses do 3o trimestre de
2005 e respectivas notas fiscais, mostraram-se irrelevantes para a lide em tela.
Nessa moldura, voto por rejeitar a preliminar arguida e negar provimento ao
recurso, prejudicados os demais argumentos.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital